Tribunal: CARF
Processo: 13807.012849/2002-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.012849/2002-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.289 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
ITAUTEC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS S.A. - GRUPO
ITAUTEC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998,2000,2001
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou originalmente em 05.12.2002 os Pedidos de
Ressarcimento ou Restituição/Declarações de Compensação (Per/DComp) relativo aos saldo
negativos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) relativamente aos anos-calendário de 1998, 2000 e 2001, e-fl. 291.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.012849/2002-62
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.012849/2002-62

Discriminação
Valor do Pedido Original – R$
Ano-Calendário
Saldo Negativo de IRPJ
0,00
1998
Saldo Negativo de CSLL
5.1516,48
Saldo Negativo de IRPJ
71.055,00
2000
Saldo Negativo de CSLL
33.499,71
Saldo Negativo de IRPJ
20.511,00
2001
Saldo Negativo de CSLL
10.264,00

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 318-322:
À vista da informação supra, e no uso das atribuições do art. 243 da Portaria MF
n° 95/07 e da Portaria DRF/Jundiaí n° 81 de 22/05/2007, e com fundamento no art. 47
da IN SRF 600/05, reconheço direito creditório a favor do interessado cf. acima
especificado e homologo parcialmente as compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/CPS/SP no 05-23.905 -, de 23.10.2008, e-fls. 480-490:
ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO FEITA NA ESCRITURAÇÃO. INDÉBITO
JÁ UTILIZADO EM DCOMP.
Não se pode validar a compensação de estimativa feita na escrituração com
direito creditório utilizado em declaração de compensação já homologada
expressamente pela autoridade administrativa. [...]
DIRPJ. APURAÇÃO ANUAL. INEXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO.
ESTIMATIVAS. DECLARADA EM DCTF E RECOLHIDA. ANTECIPAÇÃO NO
AJUSTE. RECOMPOSIÇÃO.
Em períodos que a legislação não exigia a formalização de pedido para
compensar créditos e débitos da mesma natureza, a estimativa declarada em DCTF e
devidamente recolhida no período deve compor a apuração de Ajuste como
antecipação da contribuição devida no ano-calendário, recompondo-se nos autos a
apuração constante da DIRPJ com saldo de CSLL a pagar "zerado".
Todavia, indedutíveis as estimativas indicadas na DIPJ como compensadas com
indébito de período anterior, vez que não declaradas em DCTF e não comprovada a
efetiva compensação na escrituração, sobretudo quando não indicado nos autos o saldo
negativo utilizado nem demonstrada a apuração do crédito junto à Fazenda Pública
para a necessária aferição de certeza e liquidez. [...]
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO PARCIAL.
Homologam-se as compensações remanescentes nos autos até o limite do
crédito em litígio reconhecido.
Compensação Homologada em Parte
Recurso Voluntário
Notificada em 15.04.2010, e-fl. 498, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.05.2010, e-fls. 499-, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — DO DIREITO
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.012849/2002-62

5. Em decorrência da sistemática adotada pela fiscalização quando da
fundamentação, a Recorrente analisará os valores em itens correspondentes ao que
constam na r. decisão.
6. Item "B" — IRPJ AC 2001 — O D. Julgador concluiu que há diferença entre
o valor deduzido a título de IRPJ (R$ 20.511,25) e o valor recolhido por meio de
DARF (R$ 20.022,00), resultando um crédito tributário não recolhido no valor de R$
489,25.
7. Conforme livro diário (DOCS., 05, 06 e 07 da Manifestação), a diferença de
R$ 489,25 foi compensada com o saldo negativo do período anterior creditado pela
Recorrente. Urge ressaltar que a Recorrente sempre diminuiu o saldo à medida da
efetiva utilização, motivo pelo qual não se sustenta a alegação de que o saldo
apropriado poderia ter sido utilizado em duplicidade.
8. Item "C" — Ajuste do IRPJ AC 2001 — O D. Julgador alegou que a
Recorrente não demonstrou o saldo credor de CSLL apurado em 1998. Após consulta
ao sistema SIEF/Pagamentos, o D. Fiscal reconheceu tão somente a quantia de R$
1.746,00.
9. Ora, se analisada somente a "Ficha 30" da DIPJ 1999 (vide doc. 8 da
Manifestação), pode-se realmente concluir que não existia saldo credor de CSLL,
todavia tal situação decorre de erro formal da Recorrente quando do preenchimento da
DIPJ.
10. Muito embora não conste saldo credor na "Ficha 30", o mesmo pode ser
facilmente visualizado na página 12 (Dezembro) da ficha 29 da DIPJ 1999— R$
5.516,48. O próprio julgador o reconheceu parcialmente!
11. Assim, deve-se reconhecer o direito ao crédito pleiteado pela Recorrente,
pois o erro de preenchimento perpetrado pela Recorrente não acarretou qualquer
prejuízo ao Erário.
12. Item "E" CSLL AC 2001 — O D. Julgador concluiu que há diferença entre
o valor deduzido a título de CSLL pago por estimativa (R$ 10.264,05) e o montante
recolhido por meio de DARF (R$ 8.648,00), resultando um crédito tributário não
recolhido no valor de R$ 1.616,05.
13. Conforme livro diário [...], a diferença de R$ 1.616,05 foi compensada com
o saldo negativo do período anterior creditado pela Recorrente, tendo sido diminuído o
saldo após referida compensação, motivo pelo qual não se sustenta a alegação de que
o saldo apropriado poderia ter sido utilizado em duplicidade.
14. Desta feita, constitui medida imperiosa que a r. decisão proferida pela
Segunda Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas seja parcialmente reformada, a fim de que sejam homologadas as
compensações anteriormente efetuadas.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — DO PEDIDO
15. Por todo o exposto, requer seja recebido, processado e julgado integralmente
procedente o presente Recurso, com a conseqüente homologação das compensações
realizadas, para os devidos fins de direito.
16. Protesta, outrossim, com fundamento no artigo 16, § 4°, do Decreto n°.
70.235/72, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, notadamente pela
posterior juntada dos documentos se fizerem necessários e diligências que esta corte
entenda possam ser esclarecedoras.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.012849/2002-62

17. Requer ainda que todas as comunicações relativas ao presente feito sejam
encaminhadas ao departamento jurídico da Recorrente, localizado na Av. Paulista,
1.938, 16° andar, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-942.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ e de CSLL referente aos anos-calendário de 1998, 2000 e 2001 (art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972):

Discriminação
Valor do Pedido
Original – R$
Valor
Reconhecido no
Despacho
Decisório – R$
Valor
Reconhecido
pela DRJ – R$
Valor Objeto de
Litígio – R$
Saldo Negativo de IRPJ de 1998
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Negativo de CSLL de 1998
5.516,48
0,00
1.746,00
3.770,48
Saldo Negativo de IRPJ de 2000
71.055,00
71.055,00
0,00
0,00
Saldo Negativo de CSLL de 2000
33.499,71
33.499,71
0,00
0,00
Saldo Negativo de IRPJ de 2001
20.511,00
20.022,00
0,00
489,25
Saldo Negativo de CSLL de 2001
10.264,00
8.648,00
0,00
1.616,05

Em relação ao saldo negativo de CSLL de 1998 no valor de R$3.770,48, a
Recorrente alega que se pode “realmente concluir que não existia saldo credor de CSLL, todavia
tal situação decorre de erro formal da Recorrente quando do preenchimento da DIPJ”. Por
conseguinte esta matéria não é objeto de litígio.
No que se refere ao saldo negativo de IRPJ de 2001 no valor de R$489,25, a
Recorrente diz que “a diferença entre o valor deduzido e o valor confirmado pela DRJ, de
R$489,25 refere-se a saldo negativo do período anterior, do qual [...] creditou-se, conforme se
pode extrair da cópia do livro diário anexa”.
Pertinente ao saldo negativo de CSLL de 2001 – R$1.616,05, a Recorrente afirma
que “conforme livro diário [...], a diferença de R$ 1.616,05 foi compensada com o saldo negativo
do período anterior creditado pela Recorrente, tendo sido diminuído o saldo após referida
compensação”.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.012849/2002-62

Notificação
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.012849/2002-62

documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.012849/2002-62

de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Na época, independentemente de requerimento, os créditos decorrentes de
pagamento indevido, ou a maior que o devido, de tributos e contribuições da mesma espécie
poderiam ser utilizados mediante compensação para pagamento de débitos da própria pessoa
jurídica, correspondentes a períodos subsequentes (Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de
março de 1997). Conforme a própria Recorrente confirma, a extinção destes valores foi efetuada
mediante compensação nos registros contábeis e não por efetivo pagamento. Para fins de sua
utilização como dedutíveis na apuração do tributo devido ao final do período de apuração, estes
valores, sejam pagos ou confessados, deveriam constar em DCTF, conforme determinava a
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.012849/2002-62

Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, que vigorou de 01.01.1999 a
31.12.2002. Assim, a Recorrente não observou a obrigação acessória de confessar o débito e
indicar como procedeu sua extinção. Por esta razão, este valores não podem ser considerados
como pagamentos de tributos determinados sobre a base de cálculo estimada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/CPS/SP no 05-23.905 -, de 23.10.2008, e-fls.
480-490, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Iniciando a apreciação do litígio instaurado quanto às divergências relativas aos
itens "B", "C" e "E" do despacho decisório, releva destacar ser atribuição da
contribuinte a comprovação tanto da apuração de indébito junto à Fazenda Pública
como da ocorrência de erro no preenchimento de suas declarações, mediante a
apresentação de documentação hábil que retrate a apuração constante de sua
escrituração. [...]
Saldo negativo de IRPJ ano calendário 2001
No que se refere ao saldo negativo de IRPJ, fl. 255, a contestação limita-se ao
ajuste de 31/12/2001, item "B" do despacho decisório, onde foi confirmado o
recolhimento da estimativa de fevereiro/2001 no total de R$ 20.022,00, conforme
sistema SlEF/Fiscel à fl. 299 e DCTF, à fl. 298. A manifestante alega que a diferença
de R$ 489,25 refere-se à estimativa compensada com saldo negativo de período
anterior, conforme crédito constante da cópia do livro Diário à fl. 387.
De fato, no referido documento consta o lançamento de compensação de IR e
CS 04/01, nos valores respectivos de R$ 489,00 e R$ 1.616,00. Nota-se também na
Ficha 11 da DIPJ/2002, fls. 422/423, que no mês de abril/2001 a contribuinte apurou a
estimativa devida de R$ 489,25, embora não tenha declarado qualquer valor de IRPJ
na DCTF relativa ao 2° trim./2001, conforme se constata do extrato do sistema
Gerencial DCTF às fls. 428/429, que registra apenas a estimativa de fevereiro
declarada no ano-calendário de 2001.
Portanto, o registro no Livro Diário comprova a regular escrituração da
compensação da estimativa de abril/2001, pelo que caberia validar o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2001 conforme ajuste realizado na DIPJ/2002, no total de R$
20.511,25.
Por outro lado, nota-se na cópia do Livro Razão juntado pela manifestante à fl.
390, com registros da conta n° 91.1370.003 - "IR - Antecipações do Exercício", que o
crédito utilizado naquela compensação refere-se ao saldo negativo de IRPJ apurado no
ano 2000 no valor de R$ 71.055,00. Considerando que o referido indébito foi
integralmente reconhecido pela autoridade administrativa nos autos e utilizado nas
DCOMP colocadas sob sua apreciação, inviável no presente voto validar a
compensação da estimativa de abril/2001 e sua dedução no ajuste em 31/12/2001, uma
vez que o mesmo crédito junto à Fazenda Pública seria utilizado em duplicidade.
Nesse aspecto cumpre alertar a contribuinte de que nas DCOMP submetidas à
apreciação da administração tributária, o crédito utilizado deve se restringir ao
montante ainda disponível, excluindo-se do saldo negativo apurado no ajuste ao final
do período, todas as utilizações anteriores registradas em sua escrituração, sob pena de
constatação de irregularidade no montante do direito creditório então apontado na
declaração formalizada.
Saldo Negativo de CSLL - Ano calendário de 1998
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.012849/2002-62

Quanto ao item "C" do despacho decisório, constata-se na Ficha 30 da
DIPJ/1999 de fl. 434 que não houve qualquer apuração de saldo negativo de CSLL no
ano-calendário de 1998 (fl. 94), enquanto na Ficha 29 - Cálculo da CSLL mensal por
estimativa, conforme afirma a manifestante no mês de dezembro consta o saldo de
CSLL a pagar no valor de R$ 5.516,48, fls.431/433. [...]
A consulta realizada no Sistema Gerencial da DCTF, fls. 435/436 registra a
declaração de estimativa de CSLL no ano de 1998 apenas no mês de março no valor
de
R$
1.746,00,
cujo
recolhimento
encontra-se
confirmado
no
sistema
SIEF/Pagamentos à fl. 437.
Na Ficha 29 da DIPJ/1999 a contribuinte informou compensação das
estimativas de janeiro a março/1998 com saldos negativos de períodos anteriores, nas
parcelas de R$ 1.490,00, R$ 1.784,24 e R$ 496,24. [...]
No sistema SIEF/Pagamentos, fls. 437, verifica-se no período de janeiro/1993
até dezembro/1998 que a contribuinte efetuou um único recolhimento de CSLL em
30/04/1998, referente à parcela da estimativa de março/1998 de R$ 1.746,00,
significando que todos os saldos negativos anteriores são formados exclusivamente de
estimativas também compensadas com saldos negativos anteriores.
No entanto, não consta em DCTF qualquer declaração de estimativas
compensadas de CSLL em tais períodos e a manifestante não traz aos autos qualquer
demonstração da efetiva apuração dos referidos indébitos em sua escrituração, bem
como da disponibilidade de créditos que justifiquem as compensações realizadas no
ano de 1998.
Por conseguinte, não se trata de simples erro de preenchimento da DIPJ/1999,
como entende a manifestante, tornando-se inviável simplesmente acrescentar na Ficha
30 o valor constante da Ficha 29, sem que se comprove nos autos a regular apuração
de indébito em períodos anteriores na escrituração da empresa como também sua
devida utilização para compensar as estimativas constantes da DIPJ/1999, inclusive
não declaradas em DCTF. [...]
Saldo Negativo de CSLL - Ano calendário de 2001
Na apuração de ajuste da CSLL em 31/12/2001, DIPJ/2002, a contribuinte
apurou base tributável negativa e saldo negativo de R$ 10.264,05, em decorrência da
dedução das estimativas do período assim totalizadas. No despacho decisório foi
reconhecido o saldo negativo de CSLL R$ 8.648,00, que corresponde às estimativas
efetivamente recolhidas no ano de 2001, restando uma diferença não reconhecida de
R$ 1.616,05 [...].
A exemplo do alegado em relação ao saldo negativo de IRPJ já apreciado, a
manifestante afirma que a diferença de R$ 1.616,05 refere-se à estimativa de
abril/2001 compensada com saldo negativo de período anterior, conforme cópia do
livro Diário à fl. 387.
De fato, na Ficha 16 da D1PJ/2002 n° 0818441, fls. 425-verso, que no mês de
abril/2001 a contribuinte apurou a estimativa devida de R$ 1.616,13, embora não
tenha declarado qualquer valor de estimativa de CSLL na DCTF relativa ao 2°
trim./2001, conforme se constata do extrato do sistema Gerencial DCTF às fls.
428/429 que registra apenas a estimativa de fevereiro declarada no ano-calendário de
2001.
Todavia, conforme já explanado na análise relativa ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2001, embora o registro no Livro Diário comprove a regular
escrituração da compensação da estimativa de abril/2001, nada cabe acrescer ao
crédito de - CSLL reconhecido pela autoridade administrativa na DIPJ/2002 visto que
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.289 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.012849/2002-62

no Livro Razão, fls. 389, consta o registro na conta n° 91.1370.007- "CS -
Antecipações do Exercício" de ter sido utilizado na referida compensação o crédito
decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no ano 2000, já reconhecido e
utilizado integralmente nos autos no total de R$ 33.499,71 apontado na DIRPJ/2001.
Portanto, no momento da formalização das DCOMP em pauta não mais
remanescia o citado saldo negativo de CSLL integralmente. Tendo em conta o
reconhecimento pela autoridade administrativa do saldo negativo de CSLL em
31/12/2000 no montante apurado na DIPJ/2001, fica invalidada a compensação da
estimativa ora reclamada, dada a inexistência de crédito disponível que respalde sua
extinção.
Assim, dos resultados já validados no despacho decisório recorrido cabe tão
somente reconhecer a parcela de R$ 1.746,00 de direito creditório referente ao saldo
negativo de CSLL ora recomposto em 31/12/1998 e homologar as compensações até o
montante do crédito agora reconhecido.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital